Tribunal: TJES
Processo: 5009507-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009507-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS LE BISCUIT S/A e outros
RECORRIDO: MARCO AURELIO VILLELA DA MOTTA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009507-91.2021.8.08.0024

RECORREN
TE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDA: MARCO AURELIO VILLELA DA MOTTA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARCO AURELIO VILLELA DA MOTTA em face de LOJAS LE BISCUIT S/A e SOROCRED – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Relata o autor, em síntese, que em 07 de julho de 2019 se dirigiu a uma das lojas físicas da primeira requerida e adquiriu produtos que totalizaram a quantia de R$ 294,08 (duzentos e noventa e quatro reais e oito centavos), pagos através de cartão de crédito que o autor possui junto ao Banco do Brasil.

No ato do pagamento, todavia, foi-lhe oferecido um desconto de 10% em caso de contratação do cartão de crédito da loja, vinculado à instituição financeira SOROCRED, ora segunda requerida. A fim de obter o desconto, o autor realizou a contratação do cartão de crédito, sem que jamais o tenha desbloqueado. Para sua surpresa, todavia, meses após, foi notificado da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito por comando das rés, em razão do inadimplemento de valores cobrados a título de anuidade. Uma vez indevida a inclusão, pleiteia pela declaração de inexistência do débito, bem como pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citadas e intimadas, as requeridas apresentaram contestação em que pugnaram pela improcedência do pleito autoral, diante da ausência de cometimento de ato ilícito.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, no sentido de DECLARAR INEXISTENTE o débito ensejador das cobranças e CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.

A empresa ré interpôs Recurso Inominado (ID 2875968), em que alega que não houve falha na prestação do serviço, que o recorrido tinha inequívoco conhecimento da tarifa de anuidade e que a dívida é lícita, certa e exigível. Subsidiariamente, pugna pela inafastabilidade da indenização por danos morais.

O requerente apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e o Recorrido, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à recorrente o ônus de provar a regularidade da cobrança. Mormente, os documentos apresentados não foram capazes de provar
fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência do débito, nos seguintes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que restou demonstrado pela parte autora a inscrição desabonadora de seu nome por comando da segunda requerida, em razão de contratação junto à primeira ré. As requeridas, em que pese sustentem a legitimidade da cobrança,
não demonstraram que houve, por parte do autor, solicitação de desbloqueio ou realização de compras que demonstrem a efetiva adesão ao serviço, o que é corroborado pela ausência de movimentação nas faturas.
Assim, tendo o autor comprovado a não utilização do cartão de crédito em questão, que estava bloqueado, não é devida a cobrança de tarifa de anuidade.”

Resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No presente caso, resta configurado dano moral
in re ipsa,
isto é, aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano
decorre automaticamente da negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Ressalto que não há que se falar em minoração dos valores arbitrados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE
provimento.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.